Tribunal: TJDFT
Processo: 0000098-46.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE NÃO COMPROVADA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ARMA LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO RÉU. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM UM ANO DE DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos depoimento policial coerente com as demais provas.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que os depoimentos dos policiais têm valor probante e podem fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso.
3. Nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, o que impõe a readequação na quantidade de pena restritiva de direitos aplicada na sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.